Tribunal: STF
Processo: HC 258244
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar de Sousa de Witt, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 959.488/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, porquanto as instâncias de origem consideraram a quantidade de drogas para afastar o tráfico privilegiado, o que configura fundamento inidôneo. 



    Alega, ainda, a existência de constrangimento ilegal diante da da fixação de regime mais gravoso. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP C/C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do agravante na atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos além da quantidade de droga apreendida (221kg de cocaína, dividida em 201 pacotes). No ponto, destacou-se o transporte dessa elevada quantidade de entorpecentes em fundo falso de caçamba do veículo de grandes proporções que o réu dirigia. Assim, de maneira fundamentada e após ampla análise do conteúdo probatório, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de elementos que demonstram a dedicação do agravante à atividades ilícitas. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A despeito da pena definitiva ter sido aplicada em 5 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, diante da elevada quantidade da droga apreendida – 221kg de cocaína –, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 3)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Quanto à terceira fase da dosimetria, o Tribunal a quo afastou a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender que o paciente se dedicava à atividade criminosa, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    "Isso porque, consistindo o crime em questão no transporte motorizado, em fundo falso de caçamba do veículo de grandes proporções que o acusado dirigia, de nada menos que 221,0 kg de cocaína, dividida em 201 pacotes, embalados a vácuo, tal denota que o processado se trata de pessoa profundamente enraizada no narcotráfico, através do núcleo do tipo “transportar”, ensejando a disseminação do cloridrato de cocaína, tóxico extremamente lesivo e viciante, cuja lição médico-legal abaixo destacada denota, como também dá conta do potencial da quantidade por ele transportada, apta a atingir intensamente a saúde pública. 



    [...] 



    Portanto, pelas razões acima destacadas, há que se afastar a pretendida aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06." (fl. 23) 



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    Como cediço, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico de drogas privilegiado". O dispositivo contém a seguinte redação: 



    "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." 



    Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. 



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.



    No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do agravante na atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos além da quantidade de droga apreendida (221kg de cocaína, dividida em 201 pacotes). No ponto, destacou-se o transporte dessa elevada quantidade de entorpecentes em fundo falso de caçamba do veículo de grandes proporções que o réu dirigia. 



    Como visto, de maneira fundamentada e após ampla análise do conteúdo probatório, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de elementos que demonstram a dedicação do agravante à atividades ilícitas. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    De igual modo, melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao regime de cumprimento de pena. 



    Quanto ao regime prisional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 



    Esta Corte Superior, por sua vez, sedimentou o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 



    No caso dos autos, não se encontra evidenciado o constrangimento ilegal, pois, a despeito da pena definitiva ter sido aplicada em 5 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, diante da elevada quantidade da droga apreendida – 221kg de cocaína –, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e em consonância com a jurisprudência desta Corte”. (e-doc. 3, p. 2-7, grifei)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Por sua vez, em relação ao pleito de fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente